Tribunal: STF
Processo: HC 259269
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.